Tribunal: TJPA
Processo: 0005513-91.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DO FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º, da CF/88.2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário, assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.3. Registra-se, que pacificando o tem em questão de forma insofismável, o STF, no julgamento do RE nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ?reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço?.4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N° 0005513-91.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SANTARÉM (8ª VARA CÍVEL)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 177/181 E MARIA MARINETE PEREIRA DOS REIS (ADVOGADOS: GLEYDSON ALVES PONTES - OAB/PA 12.347)
RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DO FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE DESCONSTITUIR O
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º, da CF/88.
2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário, assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.
3. Registra-se, que pacificando o tem em questão de forma insofismável, o STF, no julgamento do RE nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço¿.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N° 0005513-91.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SANTARÉM (8ª VARA CÍVEL)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 177/181 E MARIA MARINETE PEREIRA DOS REIS (ADVOGADOS: GLEYDSON ALVES PONTES - OAB/PA 12.347)
RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida por Sua Excelência a Senhora ROSI MARIA GOMES FARIAS, então Juíza Convocada, (fls. 177/181) a qual negou provimento à Apelação Cível, para manter que a sentença combatida, que julgou procedente o pedido do Autora, ora Agravada, deferindo o recolhimento do FGTS, considerando a prescrição quinquenal reconhecida, de ofício, a partir do ajuizamento da ação, com incidência apenas sobre o vencimento-base (fls. 122/128).

Nas razões recursais, sustenta, em resumo (fls. 185/197), que a decisão agravada viola o que preconiza o art. 37, IX, da CF/88, em razão de exigir do Estado o pagamento de parcela tipicamente trabalhista à Recorrida, que manteve vínculo jurídico-administrativo, eis que decorrente de contrato temporário de trabalho.

Pontua que a Agravada faz parte dos chamados servidores temporários que, pela própria natureza de sua contratação, jungido ao fato de que somente por concurso público há a possibilidade de ingresso em cargos e empregos públicos efetivos (art. 37, II, CF/88), vinculam-se ao serviço público sob liame precário e, portanto, são demissíveis
ad nutum
da Administração.

Destaca que, ao caso, não se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal - RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, diante da ausência de similitude fático-jurídica da matéria, isso porque, segundo o entendimento do Ente Agravante, no referido RE nº 596.478/RR, o Estado de Roraima havia depositado o FGTS, durante a vigência do vínculo de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público, o que aduz não ter ocorrido na hipótese dos autos, uma vez que o Estado do Pará não havia realizado depósitos de FGTS na vigência dos contratos temporários mantidos com a parte contrária, por entender ser incabível, em razão do vínculo jurídico de natureza administrativa existente entre as partes, por força do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

Ademais, afirma que a situação da contratação temporária da Agravada se distingue do precedente do STF em referência, vez que apesar de ter a Excelsa Corte reconhecido a constitucionalidade do art. 19-A da CF/88, pondera que os contratos temporários celebrados pelo Estado de Roraima possuem natureza jurídica de contratos de trabalhos, sob regime celetista, por omissão da Lei Estadual nº 323/2001, daquele Ente Federativo, enquanto que a contratação dos servidores temporários do Estado do Pará é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que expressamente prevê a aplicação do regime jurídico de natureza administrativa aos contratos temporários.

Além disso, discorre sobre a decisão do STF na ADI nº 3127, bem como sobre os supostos conflitos existentes, quanto à aplicação do precedente supracitado (RE 596.478/RR) pelos Tribunais de Justiça.

Pleiteia, outrossim, o sobrestamento do presente feito, em razão do Ente Agravante ter interposto Recurso Extraordinário, nos autos da Apelação nº 2011.3.013681-0, o qual teria sido admitido pela Presidência deste E. Tribunal, como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-B, § 1º, do CPC/73.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar o
decisum
agravado, dando provimento ao Recurso de Apelação, no sentido de julgar totalmente improcedente os pleitos da Autora/Agravada.

Autos redistribuídos a minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 05 (fls. 198/199).

As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 201/202).

É o relatório. À Secretaria para inclusão
na pauta do Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N° 0005513-91.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SANTARÉM (8ª VARA CÍVEL)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 177/181 E MARIA MARINETE PEREIRA DOS REIS (ADVOGADOS: GLEYDSON ALVES PONTES - OAB/PA 12.347)
RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

CONHEÇO do recurso
, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada (fls. 177/181), nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular, a qual, por seu turno, julgou procedente o pedido do Autora, ora Agravada, deferindo o recolhimento do FGTS, considerando a prescrição quinquenal reconhecida, de ofício, a partir do ajuizamento da ação, com incidência apenas sobre o vencimento-base (fls. 122/128).

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.478, o E. STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Outrossim, para deixar ainda mais esclarecida a matéria, colaciono voto proferido por Sua Excelência o Senhor Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nos seguintes termos:
¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿

Destarte, não há dúvidas de que restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento, norma essa que ora se transcreve
in verbis
:
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Desse modo, as decisões do E. STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140
, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário
, assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que os argumentos do Recorrente não devem prosperar.

A propósito, pacificando o tema em questão de forma insofismável, o C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
¿reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço¿.

Logo, já tendo sido decida a matéria relativa aos servidores temporários do Estado do Pará, não há que se falar em sobrestamento do feito, a teor do art. 543-B, §1º, do CPC/73, em face de ter sido dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação nº 2011.3.913681-0.

A propósito, confira-se a ementa do aludido julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 960708 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016)

Ante o exposto, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do
decisum
,
CONHEÇO

do presente Agravo Interno
e
NEGO-LHE

provimento
para manter a decisão guerreada nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR